Tribunal: TJPA
Processo: 0807473-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807473-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO CELSO TRAJANO BORGES

AGRAVADO: DINEY LOPES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESPROVIMENTO.

I-
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Raimundo Celso Trajano Borges contra decisão monocrática que manteve a liminar de reintegração de posse deferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA em favor de Diney Lopes de Souza, nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0806501-17.2022.8.14.0028.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que manteve a reintegração de posse liminar observou os requisitos legais e regimentais, e se houve cerceamento de defesa pelo julgamento monocrático.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior.
4. A decisão monocrática proferida pelo relator foi fundamentada na autorização regimental e no atendimento aos princípios da celeridade e efetividade processual (CPC, art. 4º e CF/88, art. 5º, LXXVIII). Não há violação ao princípio da colegialidade, pois a interposição de agravo interno permite a revisão pelo órgão fracionário.
5. Presentes os requisitos do art. 561 do CPC, foi comprovada a posse pela agravada desde 2002 e o esbulho possessório ocorrido em 2022.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O julgamento monocrático é cabível quando observada a jurisprudência dominante, inexistindo ofensa ao princípio da colegialidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 561, 932, VIII; CF/88, art. 5º, LXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.897.056/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/03/2023; STJ, AgInt no REsp 2.007.666/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 06/03/2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0807473-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO CELSO TRAJANO BORGES

AGRAVADO: DINEY LOPES DE SOUZA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAIMUNDO CELSO TRAJANO BORGES contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0807473-37.2023.8.14.0000, que manteve a decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá-PA nos autos da Ação de Reintegração de Posse nº 0806501-17.2022.8.14.0028, a qual deferiu liminarmente a reintegração de posse à agravada, DINEY LOPES DE SOUZA.

Na origem, trata-se de uma Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Diney Lopes de Souza contra o agravante Raimundo Celso Trajano Borges, buscando a reintegração na posse de um imóvel situado na zona urbana de Marabá/PA. A autora afirmou que o recorrente, em 2002, teria doado o referido imóvel a ela por mera liberalidade, e que vinha exercendo posse de forma tranquila e ininterrupta até 04/03/2022, quando o agravante teria invadido o imóvel e impedido o seu acesso, fato que motivou, inclusive, a imposição de medidas protetivas contra ele.

O juízo a quo, ao apreciar o pedido liminar, considerou demonstrados os requisitos do art. 561 do CPC, deferindo a reintegração de posse em favor da autora.

O agravante interpôs Agravo de Instrumento sustentando que a decisão liminar foi concedida de forma precipitada, sem a devida análise dos documentos que ele havia juntado aos autos, os quais demonstrariam que a autora nunca exerceu posse efetiva sobre o imóvel e que o título apresentado por ela seria nulo. O agravante requereu a reforma da decisão e a manutenção de sua posse sobre o bem.

Em decisão monocrática, o relator negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de reintegração de posse, com base na suficiência dos documentos apresentados pela agravada para a concessão da medida liminar.

O agravante, inconformado, interpôs o presente Agravo Interno (Id. 18762396), onde argumenta que a decisão monocrática foi proferida em desacordo com os preceitos regimentais e legais, sustentando que não houve a devida apreciação de todos os pontos levantados no recurso de Agravo de Instrumento e que a decisão colegiada seria indispensável, ante a complexidade da matéria discutida.

Sustenta que não foram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, especialmente a comprovação da posse e a ocorrência do esbulho. Alega, ainda, que o "Instrumento Particular de Doação", supostamente utilizado como base para a reintegração de posse, apresenta irregularidades e não corresponde à realidade dos fatos, argumentando que nunca houve intenção de doar o imóvel à agravada.

Argumenta que a agravada não detém legitimidade para postular a reintegração de posse, pois, em sua defesa, apresentou provas que indicam que a verdadeira beneficiária seria a filha do casal que já é maior de idade. Acrescenta que, embora a agravada tenha afirmado exercer a posse por quase duas décadas, a documentação apresentada demonstra que o imóvel sempre foi administrado e mantido pelo agravante e sua atual companheira.

Ao final, requereu a retratação do relator ou, caso mantida a decisão, a reforma pelo colegiado para cassar a decisão liminar de reintegração de posse e determinar a manutenção do recorrente no imóvel.

Sem contrarrazões, consoante certidão de Id. 1922956.

É o relatório.

Em petição de Id. 23431366 a patrona do recorrente informou que deseja realizar sustentação oral de forma presencial, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém (Pa), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

O agravante alega que a decisão monocrática não observou a necessidade de colegialidade, em desacordo com o princípio regente da dinâmica dos processos e decisões no âmbito dos tribunais.

No entanto, verifica-se que a decisão está fundamentada na autorização regimental, bem como ao atendimento aos princípios da celeridade e efetividade processual previstos no art. 4º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF/88, ante a possibilidade de julgamento monocrático.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Assim, sem razão quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal cinge-se ao preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil para a concessão da liminar de reintegração de posse. O agravante alega que a agravada não demonstrou, de forma cabal, a posse do imóvel e a prática do esbulho possessório, não havendo elementos suficientes para justificar a medida liminar deferida.

O ponto central a ser analisado neste Agravo Interno consiste em verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento foi acertada, considerando a suposta ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar de reintegração de posse.

No caso em tela, a decisão recorrida fundamentou-se na existência de prova suficiente de que a agravada exercia posse direta e contínua sobre o imóvel desde 2002, conforme documentos colacionados, como o instrumento particular de doação e recibos de benfeitorias realizadas. A decisão de primeiro grau destacou ainda que o esbulho possessório teria ocorrido em março de 2022, caracterizando a violação ao direito possessório da agravada.

Nesse sentido, cito trecho da decisão recorrida:

“ (...)

Assim, para que vingue a possessória, faz-se necessário que o possuidor injustamente esbulhado obtenha provimento jurisdicional liminar de reintegração de posse nos termos do art. 562 do CPC/2015, deve comprovar em juízo além do periculum in mora e do fumus bonis iuris, o preenchimento dos requisitos insculpidos no citado art. 561 do citado diploma processual civil.

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 E 562 DO NCPC.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. De acordo com o art. 561 do CPC, o pleito de reintegração de posse deve preceder do preenchimento dos seguintes requisitos: demonstração, pelo autor da demanda possessória, da posse; o esbulho praticado pelo requerido e sua data de ocorrência, bem como a perda da posse. Por sua vez, o art. 562 do mesmo diploma legal dispõe que: ‘estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada’.2
. Na hipótese dos autos, a parte autora provou suficientemente a sua posse, ainda que de forma indireta no momento da invasão, e o esbulho praticado pela ré, além do risco de perda da posse, tendo demonstrado a probabilidade do seu direito.
3. Existência de risco de dano de difícil ou impossível reparação, na medida em que a agravante utiliza o imóvel em referência para a sua moradia e de sua família, estando na iminência de perder arbitrariamente a sua posse com a manutenção indevida da requerida no bem em questão.4. Presentes os pressupostos legais, impõe-se a reforma da decisão agravada e o consequente deferimento da liminar de reintegração de posse requerida.5. Recurso conhecido e provido à unanimidade. (Processo 0808865-17.2020.8.14.0000, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-23, Publicado em 2022-08-30)

Assim, comungo do entendimento contido na decisão recorrida no sentido de que a documentação acostada aos autos empresta credibilidade ao pleito de reintegração de posse formulado pela agravada, eis que demonstrado, em juízo de cognição sumária, que a autora exerce a posse do imóvel objeto do litígio desde 2002 pois, compulsando os autos de origem, verifico que a recorrida anexou o Instrumento Particular de Doação, datado de 29 de julho de 2022 (Id. 61770481) devidamente registrado em cartório, recibos referentes à obra em nome da recorrida (Id. 61770479), relatório de consulta da Prefeitura Municipal de Marabá comprovando que o imóvel encontra-se em nome da filha da recorrida com o recorrente (Id.61773343). O esbulho praticado pelo recorrente está consubstanciado no boletim de ocorrência de Id. 61770474.

Dessa forma, verificando que a agravada comprovou o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão de liminar de reintegração de posse, nos termos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil e em atenção ao princípio da confiança no juiz da causa – que mais próximo dos fatos possui melhores condições de valorar as provas produzidas-, deve ser preservada a decisão objurgada que, por ora, encontra-se em consonância com as provas colacionadas aos autos
.

Anoto ainda, que o agravante alega que a agravada não possui legitimidade ativa para a presente ação, pois teria afirmado em boletim de ocorrência que o imóvel pertenceria à sua filha. No entanto, tal argumento não afasta o exercício de posse alegado pela agravada, tampouco a efetividade das provas apresentadas quanto ao esbulho praticado.

Assim, reafirma-se que os documentos anexados pela parte ora agravada conferem suporte às suas alegações de posse do imóvel. O Instrumento Particular de Doação, datado de 29 de julho de 2002, evidencia que a agravada recebeu a posse do imóvel como doação do agravante, reforçando o argumento de que exerce posse direta e contínua desde 2002. O registro em cartório dá maior autenticidade ao documento, comprovando formalmente o acordo entre as partes.

A apresentação dos recibos relativos a benfeitorias ou obras realizadas no imóvel pela agravada reforça sua alegação de posse efetiva e de investimento no bem, o que é relevante para demonstrar o animus domini (intenção de ser dona) da parte agravada.

O relatório de consulta expedido pela Prefeitura Municipal de Marabá comprova que o imóvel se encontra em nome da filha da recorrida, fruto da relação entre a agravada e o agravante. Isso sugere que a posse e o interesse pelo imóvel são exercidos não apenas em nome da agravada, mas em prol de sua filha, evidenciando a continuidade da posse no núcleo familiar e a boa-fé na administração do bem. E o boletim de ocorrência documenta que, em março de 2022, o agravante teria, de forma irregular, impedido o acesso da agravada ao imóvel, o que caracteriza o esbulho e justifica a necessidade da reintegração de posse. Este documento é essencial para demonstrar a quebra da posse mansa e pacífica exercida anteriormente pela agravada.

Deste modo, de rigor a manutenção da decisão recorrida com base em documentação anexada pela agravada que comprovam sua posse efetiva, eis que questões relativas às nulidades de documentos e outras irregularidades formais devem ser dirimidas durante a instrução probatória.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor, a ora agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe, razão pela qual, conheço do AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos acima mencionados.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/02/2025